Tribunal: TJMT
Processo: 0028035-73.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028035-73.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Promoção / Ascensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVI VICENTE DA SILVA - CPF: 667.376.131-87 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PLEITO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO NOVO – APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“
Conforme já decidiu o STJ, para fins de progressão e enquadramento funcional é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no próprio cargo, sendo inadmissível o cômputo de tempo de serviço em cargo anterior
”. (REsp 1799972/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

A jurisprudência do STF somente permite a contagem de tempo de serviço, em cargo diferente do que se pleiteia o reenquadramento, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Davi Vicente da Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Reenquadramento c/c diferenças salariais, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular.

Condenou ainda, o requerente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez, por cento) do valor atualizado da causa nos termos do §20, do art. 85, do CPC, contudo, ficou suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça anteriormente deferida (Id. 3121502).

Em suas razões recursais o apelante alega, em apertada síntese “
que exerceu 9 anos de efetivo exercício do cargo anterior no período de 1995 a 2004, quando pediu exoneração para assumir novo cargo logrado mediante concurso público
” (Id. 3121503, fl.02).

Defende “
que esse tempo de 9 anos no cargo anterior deveria ter sido contado para fins de progressão Vertical na nova carreira
”. (Id. 3121503, fl.02)

Argumenta, que “
o que se debate, no caso, é o aproveitamento do tempo de serviço de 9 anos prestado ao Estado no cargo anterior de Assistente do SUS
” e que por óbvio, “
a carreira de Assistente do SUS, cujo cargo foi ocupado de 1995 a 2004, não guarda qualquer relação com o novo cargo assumido
” (Id. 3121504).

Assevera que “
a ilegalidade perpetrada na sentença recorrida reside no escancarado fato de que 0 MM. Juiz considerou tratar-se de carreira única e não de cargo distintos,

resultante de aprovação em outro concurso público
” (Id. 3121504, fl.02).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que haja o correto enquadramento do apelante, bem como o pagamento das diferenças salariais pretéritas decorrentes (Id. 3121505).

Em sede de contrarrazões a parte apelada rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados (Id. 3121507, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 3866481)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020